Tribunal: STF
Processo: RE 322083
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
         O recurso extraordinário interposto pela CEF apresenta-se
 tempestivo e a
matéria constitucional nele suscitada encontra-se prequestionada.
         Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a
 que se nega
provimento.